Tribunal: TJBA
Processo: 0500680-51.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500680-51.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MOACIR HOPPE e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
COELBA. DESVIO
ANTES DO MEDIDOR NÃO COMPROVADO
.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSPEÇÃO UNILATERAL. ABUSIV
I
DADE. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ.
ARBITRAMENTO
EM R$
10
.000,00. OBSERVADOS OS PR
I
NCÍPIO
S
DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2º, CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.